Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM.
1. A Constituição Federal (CF), em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil (CPC) que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. No que tange às pessoas jurídicas, a concessão do benefício é excepcional: é necessário que se comprove a real impossibilidade de suportar os ônus processuais. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
4. Na hipótese, a agravante não demonstrou atender aos critérios necessários para o deferimento do benefício pretendido: não foram apresentados extratos bancários de todas as suas contas e os documentos juntados demonstram expressiva movimentação financeira. No mês de setembro/2021 houve transferências ao sócio superiores a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). O encerramento do mês com saldo negativo, por si só, não significa que está demonstrada a hipossuficiência.
5. Em sede de agravo de instrumento, não é cabível a condenação em honorários advocatícios, salvo nas hipóteses em que haja condenação por sucumbência na origem. O art. 85, § 1o, do CPC deve ser interpretado sistematicamente com o § 11 do mesmo dispositivo legal. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.